Tribunal: STF
Processo: HC 107292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Associação criminosa, Falsidade ideológica e Receptação qualificada. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a análise da impetração dirigida contra o título originário da custódia. Hipótese em que igualmente sobreveio o julgamento da apelação que manteve a condenação do paciente. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.